Tribunal: TJPA
Processo: 0000997-18.2012.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000997-18.2012.8.14.0027

APELANTE: CLEMENTE BARBOSA DOS REIS, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., CLEMENTE BARBOSA DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO nº 0000997-18.2012.8.14.0027

AGRAVANTE: CLEMENTE BARBOSA DOS REIS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

EMENTA
: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, REFORMANDO A SENTENÇA, JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. MERO INCONFORMISMO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NOVA E RELEVANTE CAPAZ DE INFIRMAR O JULGADO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo consumidor em face da decisão monocrática que, reformando a sentença de primeiro grau, deu provimento ao recurso de Apelação da instituição financeira para julgar improcedentes os pedidos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito, e não conheceu do apelo do consumidor, que visava à majoração dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Analisar se as razões do Agravo Interno apresentam fundamentação nova e relevante, capaz de infirmar a decisão monocrática que reconheceu a validade da contratação e a inexistência de ato ilícito, ou se a parte Agravante se limita a reiterar teses já rechaçadas, em mero inconformismo com o resultado do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

1. O Agravo Interno que não apresenta argumentos novos, limitando-se a expressar inconformismo e a reiterar teses já devidamente analisadas na decisão monocrática, não merece provimento, por se tratar de via imprópria para a rediscussão do mérito.

2. A decisão monocrática foi expressa ao consignar que a instituição financeira se desincumbiu do seu ônus probatório ao apresentar o contrato devidamente assinado e o comprovante de transferência do valor para a conta de titularidade da parte Autora/Agravante, elementos que, em conjunto, demonstram a regularidade da contratação.

3. A ausência de fato ou argumento novo, somada à clara tentativa de rediscutir a valoração das provas, reforça o caráter meramente protelatório e de inconformismo do recurso, impondo sua rejeição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recurso
CONHECIDO e DESPROVIDO
.

Tese:
É de se negar provimento ao Agravo Interno quando a parte Agravante, além de não apresentar qualquer argumento novo capaz de infirmar a decisão monocrática, busca a rediscussão do mérito já analisado, o que é vedado nesta via recursal.

V. DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:

Código de Processo Civil: art. 1.021, §§ 4º e 5º.

Súmulas 297 e 479 do Superior Tribunal de Justiça.

VI. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

TJPA. APELAÇÃO CÍVEL N° 0010097-14.2019.8.14.0039. Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES. 2ª Turma de Direito Privado. Julgado em 07/11/2023.

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Apelação, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 27ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 11/08/2025 e encerramento às 14h do dia 19/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos.

CLEMENTE BARBOSA DOS REIS interpôs RECURSO DE AGRAVO INTERNO em face da decisão monocrática de minha lavra (id 21893779), que deu provimento ao recurso de Apelação cível interposto por BANCO BRADESCO S/A e não conheceu do apelo interposto pelo ora Agravante, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual cumulada com Danos Morais nº 0000997-18.2012.8.14.0027.

Em suas razões (id 22143349), o Agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão monocrática, reiterando a tese de que não realizou a contratação do empréstimo que originou os descontos em seu benefício previdenciário, afirmando que a decisão se baseou em provas insuficientes. Pugna, ao final, pela reforma da decisão, a fim de que seja restabelecida a sentença de primeiro grau.

Foi certificada a ausência de contrarrazões (id 25145748).

Relatados.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares em contrarrazões recursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que recurso é tempestivo, adequado e inexigível o preparo, por ser o Agravante beneficiário da gratuidade da justiça.

Ausentes preliminares recursais, bem como prejudiciais de mérito, adentro diretamente na análise meritória propriamente dita
.

Consigno inicialmente que o Agravo Interno, nos termos do artigo 1.021 do CPC, devolve ao órgão colegiado a matéria decidida monocraticamente, cabendo ao Agravante o ônus de demonstrar o desacerto dos fundamentos do julgado unipessoal.

Forte nessa premissa e compulsando os autos, tenho que o Agravante não logrou êxito nesse sentido, antes, limita-se a reiterar os argumentos já vencidos no recurso de Apelação, não trazendo qualquer fundamento novo capaz de infirmar a decisão agravada.

Sustenta o Agravante, em suma, a invalidade do negócio jurídico por fraude. Contudo, suas razões são mera repetição da tese inicial, desprovidas de qualquer elemento novo capaz de infirmar os sólidos fundamentos da decisão recorrida.

O cerne da questão, como bem delineado na decisão agravada, repousa sobre a distribuição do ônus da prova em ações desta natureza. Alegada a inexistência do contrato pelo consumidor, recai sobre a instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação (artigo 373, II, do CPC).

Na espécie, a instituição bancária se desincumbiu a contento de seu ônus. Conforme se extrai dos autos, foi juntado não apenas o instrumento contratual contendo a assinatura do Autor (id 11393362 - págs. 03/05), mas, e principalmente, o comprovante de transferência eletrônica (TED) no valor do mútuo diretamente para a conta corrente de titularidade do próprio Agravante (id 11393362 - págs. 17/18).

Este último documento é de fundamental importância, pois demonstra que o consumidor, ora Agravante, efetivamente se beneficiou dos valores oriundos do contrato que agora nega ter celebrado. A alegação de fraude perde força e verossimilhança quando confrontada com a prova inequívoca de que o capital foi creditado em favor daquele que se diz vítima. Aceitar a tese do Agravante, neste cenário, seria anuir com o seu enriquecimento sem causa, o que é expressamente vedado pelo nosso ordenamento jurídico (artigo 884 do Código Civil).

Ainda que se impugne a autenticidade da assinatura, a prova do proveito econômico transfere novamente ao consumidor o ônus de demonstrar, minimamente, que não anuiu com a transação, seja pela devolução dos valores, seja pelo registro de ocorrência policial à época dos fatos, ou qualquer outro indício que corrobore sua versão. A simples negação genérica não é suficiente para desconstituir um conjunto probatório tão robusto.

Ademais, a decisão monocrática aplicou corretamente o entendimento jurisprudencial, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, ao ponderar que a realização de perícia grafotécnica, embora ideal, não é imprescindível quando outros meios de prova são suficientes para formar o convencimento do julgador. Este é o caso dos autos.

Portanto, ao não trazer qualquer argumento novo e ao se limitar a rediscutir a valoração da prova, o presente Agravo Interno se revela manifestamente improcedente e com nítido caráter protelatório.

À vista do exposto, deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso, mantendo inalterada a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, bem como pela aplicação de multa no importe de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado da causa, restando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao pagamento prévio desse gravame, tudo nos termos dos §§ 4º e 5º do artigo 1.021 do CPC1.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

Belém, 20/08/2025